Tribunal: STF
Processo: ARE 1321303
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. MULTA IMPOSTA. ERRO MATERIAL. AFASTAMENTO.



    1. A decisão embargada incidiu em erro material ao aplicar multa, não se revelando manifestamente infundado o recurso.



    2. A fortiori, considerando o elevado valor da causa, a multa fixada no máximo legal mostra-se desproporcional a seu objetivo, sob pena de resultar exclusivamente em enriquecimento sem causa de uma das partes. (ARE 1.155.450-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/10/2019)



    3. Embargos de declaração providos tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno.